Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737523-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA AGRAVADO: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA DECISÃO AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 69450012, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 69661114, autos originários) que determinou a expedição da carta de adjudicação em favor do arrematante somente após o trânsito em julgado da r. decisão, nos seguintes termos: “Cuida-se de execução hipotecária ajuizada por BRB em desfavor de Urbrás Urbanização e Pré-moldados LTDA, Wayne do Carmo Farias e Betomix Serviços de concretagem LTDA, partes já qualificadas nos autos. A exequente afirma ser credora da parte executada, em razão de cédula de crédito industrial no10607/0143. Aduz que o valor atualizado da dívida perfazia à época da inicial R$425.425,30. Pede a citação da parte executada para purga da mora ou penhora dos bens listados no título executivo como garantia da dívida. Por meio da decisão de ID19555419, houve o deferimento de arresto dos bens indicados no título executivo. Os bens foram objeto de avaliação conforme laudo em ID 19557059, seguida de homologação em decisão de id19557129. Em ID19557180, consta decisão que deferiu citação dos executados por edital. A executada (Urbrás) apresentou manifestação em ID19557262, em que indicam à penhora os bens listados no título executivo como garantia da dívida. Consta em ID19557575, sentença dos embargos, em cujo dispositivo restou decidido que a taxa de juros a ser aplicada é de 12% a.a. Tal provimento judicial transitou em julgado (ID19557664). Com a retomada a execução, houve determinação de conversão do arresto em penhora e determinada a avaliação dos imóveis (ID19558034). Os termos de penhora foram expedidos. Diante do falecimento do executado Wayne, houve a sucessão processual pelo seu espólio, representado pela Inventariante conforme ID19559571. Novo laudo de avaliação dos imóveis penhorados em ID19762884. Em ID19770208 e seguintes, o BRB comprova averbação das penhoras nos registros dos imóveis. O espólio de Wayne apresentou impugnação à penhora e avaliação (ID23194369). Por meio da decisão de ID23872184, houve a rejeição dos embargos e determinação de hasta pública para alienação dos bens. Em ID28391877, consta auto negativo do leilão. Em segunda hasta, (ID 28668645) também não houve arrematação. Houve designação de nova hasta pública (ID28725687). O espólio de Wayne apresenta petição (ID32197654), em que afirma excesso de penhora e requer a liberação de sete lotes da constrição deferida. Em decisão de ID33274288 foi mantida a penhora e a hasta designada. O executado agravou da decisão. Não houve concessão de efeito suspensivo (ID33507944). Em ID33643202, consta novo auto negativo de leilão em primeira hasta. Em segunda hasta houve duas propostas de arrematação parceladas (ID33940631). As partes foram intimadas a se manifestar sobre as propostas. A executada sustenta que a proposta consiste em preço vil (ID34597119). Em decisão de ID34727431, houve o julgamento de improcedência da impugnação da parte executada e o deferimento da proposta de arrematação de ID33941813. Consta em ID38369089 auto de arrematação. Em decisão de ID38349762, houve a determinação de pagamento dos impostos devidos decotados do valor da arrematação. A executada agravou da referida decisão. Em decisão de ID44118314, houve a determinação de expedição de carta de arrematação, haja vista a informação de pagamento integral do valor pelo arrematante e ausência de impugnação pelas partes, após, o julgamento do AGI 0712076-82.2019.8.07.0000. O BRB apresentou planilha atualizada do débito em ID45012184. Anotadas penhoras no rosto dos autos em desfavor da executada URBRAS, conforme decisão da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, o valor do débito é de R$ 19.203,77 (ID45064529), de R$98.560,49, conforme ordem da 16a Vara do Trabalho de Brasília/DF (ID45403234) e de R$ 92.614,95, conforme ordem da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, está também em desfavor da executada BETONMIX (ID45542033). Consta, ainda, penhora em desfavor de URBRAS penhoras determinadas pelo juízo da 1a (R$ 81.935,66-ID46304195), 8a (R$ 87.740,78- ID46128804), 10a (R$75.742,88-ID46139948 e 55600820) e 13a( R$ 80.742,75-ID46137418) Varas do Trabalho. Constam, ainda, penhora de R$ 1.767.708,67, conforme ordem da 20a Vara do Trabalho de Brasília (ID49527331), R$ 861.135,41, conforme ordem da Vara do Trabalho de Pirapora (ID56520706). Em ID68031169, consta petição do arrematante, em que requer a expedição de carta de arrematação. Houve determinação de manifestação das partes sobre o pedido (ID68186795). A executada se manifestou em ID69027560, em que afirma ilegitimidade do arrematante para peticionar nos autos e no mérito requer a manutenção da decisão que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do agravo. Em ID69445797, o BRB se manifestou em concordância com o pedido do arrematante para liberação da carta e quitação da dívida. Trouxe aos autos o valor atualizado da dívida. É o relatório do essencial. Decido Preliminarmente, não há que se falar em ilegitimidade do arrematante para peticionar nos autos, haja vista que este requer justamente a expedição da carta de arrematação e levantamento de valores para quitação de tributos devidos sobre o imóvel. Tais pedidos decorrem da sua atuação nos autos como arrematante e são, portanto, pertinentes e legítimos. Nesse sentido, rejeito a alegação de ilegitimidade. No mérito, verifica-se que o processo encontra paralisado tão somente diante da ausência de trânsito em julgado do AGI 0712076-82.2019.8.07.0000, o qual foi interposto sobre a decisão que homologou a avaliação dos bens. Em análise das decisões proferidas no recurso interposto, verifica-se que houve negativa de provimento ao recurso no e. TJDFT e este encontra-se em fase de recurso em Tribunal Superior. Destaca-se que não há efeito suspensivo concedido, logo, nada obsta o prosseguimento dos autos em questão. Frisa-se, ainda, que se cuida de execução hipotecária e que os imóveis penhorados são aqueles indicados como garantia do título, o que representa preferência legal do credor hipotecário, conforme art. 835, §3o do CPC (REsp 1.580.750). Se não bastasse, consta nos autos o pagamento integral do valor da arrematação, bem como que já houve decisão sobre abatimento dos impostos devidos sobre o valor da arrematação e homologação da arrematação. Ademais, constam diversas informações da Secretaria de Fazenda do DF, que indicam a manutenção de inadimplência quanto a tributos sobre os imóveis, bem como a existência de tributos vincendos no curso do presente processo. Por todas as razões descritas, além de verificar-se a ausência de óbice para tramitação do feito, tem-se a efetiva possibilidade de prejuízo ao propósito da presente execução e às partes, haja vista as inúmeras penhoras realizadas no rosto dos autos, bem como a crescente dívida de impostos e seus encargos de mora referentes aos imóveis arrematados. Sem se falar na crescente atualização da dívida hipotecária, que atualmente excede a R$5.000.000,00. Nesse sentido, defiro o pedido do arrematante. Após o trânsito em julgado desta decisão, Expeça-se carta de adjudicação em favor do arrematante. Autorizo o levantamento dos valores comprovadamente devidos a título de Impostos sobre os imóveis arrematados, em vista da já proferida decisão nos autos, bem como da preferência dos créditos tributários. Após o trânsito e a preclusão desta decisão, Expeça-se alvará de levantamento dos honorários do leiloeiro. Passo à análise do pedido de extinção e levantamento pelo BRB e penhoras efetuadas no rosto dos autos. Primeiramente, necessário destacar que não há nos autos verdadeiro concurso de credores. Com efeito, não houve penhora sobre os imóveis além daquela determinada por este juízo no rito da execução hipotecária. Cumpra, destacar, que a denominada penhora no rosto dos autos tem por fim unicamente averbar na ação, em que haja eventual crédito do executado, a penhora que contra ele é dirigida, para que se torne efetiva, quando ultimada a ação ou ultimada a partilha, e sejam os valores adjudicados à parte executada. Em suma, tal modalidade é utilizada quando, sendo o devedor potencial credor em demanda, reste constrito eventual montante a ser-lhe alcançado. Nesse sentido, verifica-se que tão somente após a quitação do débito na ação executiva hipotecária e, em caso de eventual resquício de valores a serem restituídos ao executado, é que se promoverá a quitação das penhoras nos rostos dos autos, estas sim com observância das preferência material e processual, a depender do caso. vale dizer, não se cuida de concurso de penhoras sobre o imóvel. A penhora sobre o imóvel é exclusiva deste Juízo. No caso, há concurso de penhoras no rosto dos autos, constrições tais que recai, exclusivamente sobre o eventual crédito do executado após a quitação do título em execução neste processo. Tal entendimento é claro e expresso, conforme se extrai do art. 860 do CPC: “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Logo, não havendo bens adjudicados ou que vierem a caber ao executado, não há que se falar em preferência ou prelação das penhoras nos rostos dos autos sobre a penhora hipotecária havida em favor do exequente. No caso, o valor da arrematação corresponde a R$7.250.000,00 (ID38369089). Os débitos de IPTU/TLP correspondem a R$ 2.685.307,02 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sete reais e dois centavos) referente aos exercícios de 1994 a 2018, bem como o valor de R$ 137.634,39 (Cento e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta em nove centavos) referente ao exercício de 2019 (ID57538182). A comissão do leiloeiro corresponde a R$362.500,00 (ID38369089). Por fim, o valor do débito hipotecário é de R$R$ 5.482.665,81 (cinco milhões quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos) (ID69445797). De simples cálculo aritmético, extrai-se que o valor nos autos não será suficiente para quitação sequer do presente débito hipotecário. Logo, intimem-se os juízos que determinaram penhora nos autos para informar a ausência de crédito remanescente nos autos, que conforme art. 860 do CPC, possa cobrir as penhoras realizadas nos rostos destes autos. Anote-se nova penhora de ID68653038 e oficie-se ao juízo prolator da decisão, conforme decidido. Após a preclusão desta decisão, expeça-se a carta de adjudicação ao arrematante. Após a preclusão desta decisão, Expeça-se alvará de levantamento de R$2.822.941,41 para quitação dos débitos tributários sobre o imóvel. Expeça-se alvará de levantamento de R$362.500,00 em favor do leiloeiro. Após a preclusão desta decisão, Expeça-se alvará de levantamento do valor remanescente em favor do BRB. Intime-se o BRB para informar se dá quitação, diante do valor levantado, ou para que apresente planilha do remanescente e indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação do art. 921 do CPC. prazo: 5 dias.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo arrematante, terceiro interessado, em que afirma omissão, contradição e obscuridade na decisão proferida. Requer seja sanado o vício para determinar a expedição imediata da carta de arrematação. Decido. A decisão embargada expressamente considerou a ausência de efeito suspensivo contra a decisão que homologou a avaliação dos bens para deferir o pedido de expedição da carta. Contudo, necessário que haja preclusão desta para cumprimento, haja vista que se cuida de ato definitivo. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão anterior. Há, entretanto, expressa determinação de preclusão diante do caráter absoluto do ato de transmissão de propriedade. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Intimem-se.” O agravante-arrematante sustenta que, mesmo diante da arrematação e pagamento integral já ter ocorrido há um ano, depois de diversos recursos reconhecidamente protelatórios da executada, o MM. Juiz condicionou a expedição da carta de arrematação à preclusão da r. decisão agravada, o que trará graves prejuízos ao arrematante. Assevera que, em que pese ter deferido o pedido de expedição da carta de arrematação, o Juízo a quo condicionou a expedição da carta ao trânsito em julgado da r. decisão, o que inevitavelmente possibilitará às executadas protelarem o cumprimento da decisão. Aduz que cumpriu com sua obrigação de pagamento integral da arrematação há quase um ano, não havendo motivo para não expedição imediata da carta de arrematação, conforme dispõe o art. 901, §1o, do CPC. Assevera que há que se ter segurança jurídica para se arrematar os bens leiloados, haja vista ser um processo dispendioso, que segue uma liturgia processual específica, ainda mais quando se observa que na presente demanda está a se falar de uma arrematação de aproximadamente R$ 8.000.000,00. Argumenta que o questionamento recursal da executada de arrematação por preço vil está precluso, não havendo motivo justo para se retardar a expedição da carta de arrematação. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição da carta de arrematação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a imediata expedição da carta de arrematação. Preparo (id. 19221474, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A carta de arrematação representa um título translativo – art. 221, IV, da Lei de Registros Públicos - Lei no 6.015/73, razão por que, uma vez registrada, transfere a propriedade do imóvel ao arrematante. Conforme prevê o §1o do art. 901, do CPC a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. Da análise dos autos, verifico que o agravante-arrematante efetuou o pagamento integral do valor da arrematação, não havendo motivo para se retardar a expedição da carta de arrematação. A ausência de trânsito em julgado do AGI 712076-82, interposto da r. decisão que homologou a avaliação dos bens, não obsta o prosseguimento do processo e a expedição da carta de arrematação. Portanto, não vislumbro razão para se condicionar a expedição da carta de arrematação ao trânsito em julgado da r. decisão agravada. No entanto, embora esteja configurada a probabilidade do direito, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, para se deferir a medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora